Tribunal: STF
Processo: Rcl 54633
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria Edma Ferreira em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferida nos Autos nº 5446296-89.2020.8.09.0134. A parte reclamante alega que a decisão reclamada afastou a aplicação da remuneração prevista nas Leis nºs 2.949/2012, 3.286/2018 e 3.349/2020, do Município de Quirinópolis/GO, sem observar a cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    2. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 54.632 - extinta, sem resolução de mérito, por litispendência.   



    3. O presente feito é manifestamente inviável. O entendimento consubstanciado na referida súmula tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensivo que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    4. No caso em exame, a decisão reclamada manteve sentença que julgou improcedente a pretensão da ora reclamante de revisão do benefício previdenciário conforme os aumentos de salário-base concedidos, tanto para os ativos quanto para os inativos, pelas Leis municipais nºs 3.286/2018 e 3.349/2020. O órgão reclamado assentou que o valor pleiteado na inicial da ação refere-se ao cargo de Diretor Administrativo, e não de Secretário Executivo, cargo para o qual foi a autora aprovada em concurso público. Concluiu, assim, que “[...] a qualificação profissional para provimento nos referidos cargos são distintas, o que inviabiliza o recebimento da mesma remuneração, mormente por força de decisão judicial”. 



    5. Como se observa, o órgão reclamado negou o reajuste pretendido mediante interpretação do próprio texto normativo. Em outras palavras, o Tribunal a quo entendeu que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa, sem, no entanto, torná-la letra morta. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    7. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ressalto que a reclamante não comprovou o preenchimento dos respectivos pressupostos, porquanto recebe como proventos valor líquido superior ao limite mensal de isenção do imposto de renda, pelo que pode recolher a quantia módica de R$ 112,88 (cento e doze reais e oitenta e oito centavos), a título de custas na reclamação (Resolução STF nº 737/2021, art. 1º, tabela B, VI). Ademais, observa-se que não foi formulado ou deferido pedido nestes termos na instância de origem. Desse modo, em caso de interposição de recurso, deve a reclamante justificar concretamente a necessidade do benefício (por exemplo, com a comprovação de despesas extraordinárias com dependentes, medicamentos etc.), ou, ainda, recolher as custas, sob pena de indeferimento do pedido (art. 99, § 2º, do CPC).



    8. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 09 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator